Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. NOMEAÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL À INFANTE. DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA. ART. 72, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 142, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STJ.
1. A curadoria especial é medida excepcional, cabível apenas quando ausente representação legal ou quando houver colisão de interesses entre o incapaz e seu representante, nos termos do art. 72, I, do Código de Processo Civil e art. 142, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Na hipótese dos autos, a menor não figura como parte na demanda, há representante legal atuando em seu favor e não se evidencia conflito de interesses, circunstâncias que afastam a necessidade de nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.
3. A intervenção do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, é suficiente para assegurar a proteção dos interesses da criança, conforme orientação consolidada pelo STJ (AgInt no REsp 2051144/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/04/2024).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.